Tribunal: TJES
Processo: 0012219-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012219-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SOLUTION CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. SUJEITO ATIVO. MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS MEDIANTE DESLOCAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. FATO GERADOR OCORRIDO NO MUNICÍPIO DA SEDE DA EMPRESA. PRECEDENTES DO STJ. LICITUDE DA CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM MULTA POR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES DESTE E. SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
No que atine especificamente à sujeição ativa do ISSQN, a LC nº 116/03 trouxe uma regra geral, em seu art. 3º, segundo a qual caberá o imposto ao município do estabelecimento do prestador, não importando onde vier a ser prestado o serviço. É dizer, em regra, o estabelecimento prestador, para fins de incidência do ISSQN, é aquele onde se mantém a estrutura organizacional ou administrativa, pessoal, material e equipamentos necessários à exploração dos serviços.

2)
No caso dos autos, não há notícia de que a recorrente possua filiais, tendo como único estabelecimento a sua sede, situada no Município de Vitória. Logo, mesmo que os serviços realmente tenham sido prestados fora do Município de Vitória, a ausência de unidade econômica ou profissional instalada em outra localidade atrai a competência do apelante para a cobrança do imposto, eis que não se pode reduzir o conceito de “estabelecimento prestador” a simplesmente o “local de prestação do serviço”. Precedentes.

3)
Os requisitos formais têm por escopo dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Justamente por isso, somente se concebe de nulidade do ato administrativo quando o vício que lhe macula ensejar prejuízo ao exercício do direito de defesa. É este o raciocínio que melhor se coaduna com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, amplamente adotado pelo Tribunal da Cidadania.

4)
A descrição adotada no ato administrativo não implicou ofensa ao devido processo legal, tendo tido a parte a oportunidade de se insurgir na esfera administrativa, ocasião em que demonstrou possuir pleno conhecimento dos fatos geradores imputados pelo fisco, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da ampla defesa.

5)
No que diz respeito à alegação de abusividade da cobrança de multa, por supostamente incidir em duplicidade, faz-se mister registrar que

a incidência cumulativa de multa moratória com multa de inscrição não configura “bis in idem”, eis que possuem natureza e fatos geradores distintos. Com efeito, enquanto uma tem origem na própria inscrição do débito em dívida ativa (natureza punitiva) – representando penalidade pela própria produção do ato de inscrição –, a outra deriva do inadimplemento da obrigação tributária (natureza moratória).

6
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo

Município de
Vitória
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 588/591) que, na
ação
anulatória
ajuizada por
Solution Construtora Ltda
,

julgou procedente o pleito autoral, para declarar nulos os autos de infração nº 1226/2009 e nº 1429/2009, por vício material atinente ao lançamento tributário.

Em suas razões recursais (fls. 594/599), o apelante sustenta que

o fato de a empresa ter clientes sediados em outros municípios não implica a conclusão de que os serviços tenham sido prestados naquelas localidades, pois se tratam de serviços intelectuais e abstratos, que podem ser realizados remotamente. Assim, argumenta que a presunção de veracidade e legitimidade dos autos de infração não foi afastada pelo conjunto probatório carreado aos autos, devendo ser reconhecida a competência tributária do Município de Vitória e, por conseguinte, a legalidade de tais atos administrativos.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Cuida-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária, ora apelada, por meio da qual narra ter por objeto social
(i)
desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
(ii)
consultoria em tecnologia da informação e
(iii)
atividades de consultoria em gestão empresarial. Nesse contexto, afirma que os serviços de consultoria são prestados por funcionários que vão até os clientes, razão pela qual são chamados de serviços
help desk
. Por isso, aduz pela incompetência do Município de Vitória para a cobrança do ISS incidente sobre os serviços prestados em outros municípios, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do Auto de Infração nº 1429/2009 e do Auto de Infração nº 1226/2009.

Ao sentenciar o feito, o Juiz de 1º grau acolheu a pretensão autoral, por entender que o local de incidência do ISSQN corresponde ao local onde o serviço é efetivamente prestado e que,
in casu
, a requerente logrou êxito em comprovar que a prestação do serviço ocorreu fora do Município de Vitória, visto que “
os funcionários que vão até os clientes, atendendo chamados
”. É em face deste pronunciamento judicial que aqui se insurge o ente municipal.

Pois bem. No que atine especificamente à sujeição ativa do ISSQN, a LC nº 116/03 trouxe uma regra geral, em seu art. 3º, segundo a qual caberá o imposto ao município do
estabelecimento do prestador
– ou, na falta deste, o do domicílio do prestador –, não importando onde vier a ser prestado o serviço.

A referida previsão constitui uma inovação no sistema jurídico, eis que, sob a égide do Decreto-lei nº 406/68, o imposto cabia ao município do local da prestação do serviço, situação que permaneceu apenas em relação a determinadas atividades, a exemplo da construção civil. Nesse sentido, tem-se elucidativo julgado do Tribunal da Cidadania, submetido à sistemática dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO – ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONSTRUÇÃO CIVIL – PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO – CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º)
. [...]
(REsp 1117121/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2009, DJe 29/10/2009)

Os serviços de informática prestados pela requerente, por não estarem compreendidos nas exceções elencadas nos incisos do art. 3º, sujeitam-se à regra prevista no
caput
, segundo a qual, repito,
o imposto é devido no município do estabelecimento prestador
, assim considerado o
local onde o contribuinte desenvolva a sua atividade
, de modo permanente ou temporário,
e que configure unidade econômica ou profissional, independentemente da denominação
(art. 4º). Nessa esteira, confira-se:

TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR 116/2003.
SERVIÇO DE INFORMÁTICA.
COMPETÊNCIA PARA SUA COBRANÇA. FATO GERADOR. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.117.121/SP, Min. Eliana Calmon, DJe de 29.10.2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, reafirmou o entendimento segundo o qual,
na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço.
2. In casu, verifica-se que a prestação de serviços de informática (comércio de produtos novos e usados e locação de equipamentos de informática) é o fato gerador, ocorrido sob a égide da Lei Complementar 116/2003, que passou a competência para o local da sede do prestador do serviço. [...]
(AgRg no REsp 1280592/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 12/04/2012)

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03.
SERVIÇO DE INFORMÁTICA.
COMPETÊNCIA PARA SUA COBRANÇA. FATO GERADOR. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. PRESENÇA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL.
1. De acordo com os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/03, conclui-se que a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços, considerando-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de sua denominação.
2. Ocorre que, no presente caso, o Tribunal a quo, em seu voto revisor, considerou que os serviços de informática foram prestados na sede da instituição financeira, localizada em Brasília, sendo disponibilizados técnicos residentes para a manutenção da solução durante o período, caracterizando uma unidade econômica ou profissional no âmbito do Distrito Federal, o que legitima esse ente estatal para a cobrança o ISS. [...]

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1195844/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 15/03/2011)

É dizer, em regra, o estabelecimento prestador, para fins de incidência do ISSQN, é aquele
onde se mantém a estrutura organizacional ou administrativa, pessoal, material e equipamentos necessários à exploração dos serviços
. A definição desse estabelecimento prestador deve estar vinculada, sobretudo, ao local onde o contribuinte realiza as atividades necessárias a consecução de sua atividade-fim, ou seja, onde o serviço contratado se perfectibiliza.

No caso dos autos, não há notícia de que a recorrente possua filiais, tendo como único estabelecimento a sua sede, situada no Município de Vitória, conforme contrato social registrado na Junta Comercial, acostado por cópia às fls. 46/51.

Com efeito, a própria demandante afirma que os serviços foram prestados mediante o deslocamento de recursos humanos e materiais, não tendo a demandante filial, agência, sucursal, ou qualquer forma de unidade econômica ou profissional instalada em outros municípios.

Logo, mesmo que os serviços realmente tenham sido prestados fora do Município de Vitória, a ausência de unidade econômica ou profissional instalada em outra localidade atrai a competência do apelante para a cobrança do imposto, eis que não se pode reduzir o conceito de “estabelecimento prestador” a simplesmente o “local de prestação do serviço”.

Deveras, “
com a superveniência da Lei Complementar 116/2003, nos termos dos seus arts. 3º, caput, e 4º,
o tributo passou a ser devido ao Município em que prestado o serviço,
desde que ali haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional
, sendo irrelevante a denominação de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório ou contato. Nesse sentido, está posicionada a jurisprudência desta Corte Superior
” (AgInt no AREsp n. 1.922.726/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023).

Ou seja, toda a discussão a respeito da possibilidade, ou não, de os serviços em comento serem prestados remotamente, via
on-line
, revela-se absolutamente inócua ao deslinde da controvérsia, visto que a inexistência de outra unidade econômica ou profissional da sociedade empresária apelada obsta por completo o reconhecimento da ocorrência do fato gerador em outra municipalidade a não ser aquela em que instalada a sua sede.

Nesse sentido, confira-se aresto do Superior Tribunal de Justiça que, em situação análoga, reconheceu a competência do município da sede do prestador do serviço de informática efetuado mediante deslocamento de recursos humanos e materiais:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NA VIGÊNCIA DA LC 116/2003, POR EMPRESA QUE NÃO POSSUI UNIDADE AUTÔNOMA (FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL) FORA DO MUNICÍPIO EM QUE ESTABELECIDA A SUA SEDE. SUJEITO ATIVO.

1. O STJ definiu o sujeito ativo do ISS incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003 nos seguintes termos: a) "como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; b) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação); c) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção". [...]

3. No caso dos autos, a empresa não possui unidade autônoma (filial, agência, sucursal, etc.) fora do Município de Campo Grande, onde instalada sua sede, razão pela qual a própria agravante esclarece que os serviços foram prestados mediante deslocamento de recursos humanos e materiais do seu estabelecimento para as outras praças.
Essa informação é corroborada pelas notas fiscais de prestação de serviços, onde consta que o prestador é o estabelecimento sediado no Município de Campo Grande (se houvesse unidade autônoma, a nota fiscal de prestação de serviços indicaria a respectiva inscrição no CNPJ e o endereço da filial ou sucursal).

4. Dessa forma, inexistindo estabelecimento/unidade autônoma nas diversas municipalidades em que os serviços de informática são prestados (mediante deslocamento de recursos humanos e materiais), o ISS é devido ao Município de Campo Grande.
[...]

(AgRg no AREsp 299.489/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 18/06/2014)

Bem por isso, forçoso convir que se equivocou o magistrado
a quo
ao declarar a nulidade dos autos de infração em razão da suposta incompetência do Município de Vitória para a cobrança do ISS incidente sobre os serviços prestados em outros municípios, eis que a ausência de estabelecimento do contribuinte que configure unidade econômica ou profissional enseja a conclusão de que apenas a sua sede pode ser considerada o estabelecimento prestador para fins de delimitação do fato gerador do referido imposto.

Entretanto, o efeito devolutivo da apelação cível não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que, por força dos §§1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15, todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo tribunal. Com efeito, quando o pedido tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles – como no caso vertente, em que acolheu um dos fundamentos acerca da nulidade do ato administrativo – o apelo devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. Assim, a análise dos fundamentos aventados na exordial é medida que se impõe.

No caso vertente, o pedido de declaração de nulidade dos autos de infração se baseia em outros três fundamentos, a saber:
(i)
descrição incorreta do fato gerador, que ensejou o cerceamento do direito de defesa;
(ii)
nulidade do processo administrativo, visto que o Recurso Especial foi julgado pelo Gerente de Administração Tributária e não pelo Secretário Municipal da Fazenda do Município de Vitória, conforme determina a legislação municipal;
(iii)
ilegalidade da aplicação da multa prevista no art. 25, §1º, da Lei Municipal nº 3.112/83, por incorrer em
bis in idem
.

Já adianto, contudo, que nenhum dos três argumentos merece prosperar.

Em relação aos dois primeiros, ambos atinentes a aspectos formais do lançamento tributário, convém ressaltar que os requisitos formais têm por escopo dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Justamente por isso, somente se concebe de nulidade do ato administrativo quando o vício que lhe macula ensejar prejuízo ao exercício do direito de defesa. É este o raciocínio que melhor se coaduna com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, amplamente adotado pelo Tribunal da Cidadania.

Não basta, pois, alegar de maneira genérica a inobservância de uma norma procedimental, sendo imprescindível que se demonstre efetivo prejuízo decorrente desse descumprimento, sob pena de incorrer em excessivo formalismo, incompatível com os princípios que regem a atuação da Administração Pública, sobretudo o princípio da boa-fé objetiva.

Justamente por isso, forçoso convir que o simples fato de o Recurso Especial interposto pela contribuinte não ter sido julgado pelo Secretário Municipal da Fazenda não induz à compreensão de que houve nulidade no Processo Administrativo Tributário, eis que o recurso não era cabível na espécie – de acordo com a legislação municipal, apenas o Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais pode interpô-lo –, tendo o Gerente de Administração Tributária corretamente dele não conhecido.

Deveras, a interposição de recurso administrativo em manifesta afronta ao regramento estipulado em lei, por certo, não pode implicar a nulidade do procedimento administrativo pelo simples fato de a decisão que dele não conheceu não ter sido proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda, sob pena de se beneficiar o contribuinte da sua própria torpeza.

Da mesma forma, não é possível constatar nenhuma mácula na descrição dos fatos geradores capaz de ensejar a declaração de nulidade dos autos de infração, eis que da narrativa transcrita pelo agente público é possível identificar todos os elementos indispensáveis ao exercício do direito de defesa.

Com efeito, a descrição adotada no ato administrativo não implicou ofensa ao devido processo legal, tendo tido a parte a oportunidade de se insurgir na esfera administrativa, ocasião em que demonstrou possuir pleno conhecimento dos fatos geradores imputados pelo fisco, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da ampla defesa.

Por derradeiro, no que diz respeito à alegação de abusividade da cobrança de multa, por supostamente incidir em duplicidade, faz-se mister registrar que a incidência cumulativa de multa moratória com multa de inscrição não configura
bis in idem
, eis que possuem natureza e fatos geradores distintos. Com efeito, enquanto uma tem origem na própria inscrição do débito em dívida ativa (natureza punitiva) – representando penalidade pela própria produção do ato de inscrição –, a outra deriva do inadimplemento da obrigação tributária (natureza moratória).

Deveras, o Código Tributário Nacional permite a cumulação das modalidades das multas moratórias e punitivas, não se reconhecendo, portanto, a bitributação ou
bis in idem
, notadamente porque, frisa-se à exaustão, têm naturezas diversas,
in verbis
:

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis
e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”

Seguindo essa linha de intelecção, este e. Sodalício já decidiu ser “
p
erfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas
, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim, bis in idem
” (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5002619-18.2020.8.08.0000, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJe 09/02/2020).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe
provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora